Tribunal: TJDFT
Processo: 0745730-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0745730-50.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MARLISE LEVORSSE DE ALMEIDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA INTERESSADO: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.